Tribunal: TJSP
Processo: 1004036-41.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Rejeição. Provas produzidas suficientes para solver o litígio instalado entre os litigantes. INTERMEDIAÇÃO. Autor-apelado que imputa aos apelantes a conduta ilícita de ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel diretamente com compradores que foram apresentados ao seu pai pelo autor, com o objetivo de

Ementa:
APELAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Rejeição. Provas produzidas suficientes para solver o litígio instalado entre os litigantes. INTERMEDIAÇÃO. Autor-apelado que imputa aos apelantes a conduta ilícita de ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel diretamente com compradores que foram apresentados ao seu pai pelo autor, com o objetivo de inadimplir a comissão de corretagem. Preterição demonstrada. Mensagens via WhatsApp que demonstram o início das tratativas entre os réus, vendedores, e o pai da compradora. Certidão imobiliária que comprova a realização do negócio apenas 12 dias depois, cujo imóvel foi locado pela compradora ao seu pai, interessado originário. Intermediação do autor que se mostrou decisiva para a aproximação de compradores e vendedores, a despeito da negociação ter se iniciado com o pai e sogro dos reais adquirentes do imóvel. Comissão devida. Venda que se operou por R$127.500,00, menos da metade do menor valor proposto pela vendedora, circunstância que indica possível simulação em relação ao valor declarado ao Oficial de Registro de Imóveis. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.